Tribunal: TJMT
Processo: 1018247-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018247-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVANTE), HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (AGRAVANTE), LUCAS EDUARDO DE BRITO VIANA - CPF: 027.811.121-19 (AGRAVADO), MATEUS VINICIO PEREIRA DOS SANTOS VIANA - CPF: 047.893.051-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA FERREIRA DE BRITO - CPF: 406.263.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 01.937.440/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO E INCLUSÃO DE OUTRA EM RAZÃO DE CISÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO À RESPONSABILIDADE POR PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de exclusão da Sompo Seguros S.A. do polo passivo da demanda e inclusão da Sompo Consumer Seguradora S.A., em razão de cisão patrimonial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se os documentos apresentados pelas Agravantes comprovam a cisão patrimonial e a transferência de responsabilidade pelos processos judiciais em andamento;
(ii) se a alteração do polo passivo pode ser analisada na fase de cumprimento de sentença.

III.
Razões de decidir

3. Ausência, nos documentos de cisão patrimonial apresentados, de previsão expressa sobre a responsabilidade por processos judiciais em andamento, fundamento suficiente para o indeferimento do pedido.
4. Possibilidade de discussão da questão em eventual fase de cumprimento de sentença, permitindo às partes apresentar documentação complementar para demonstrar eventual transferência de responsabilidade.
5. Entendimento em consonância com a jurisprudência pátria, que prioriza a preservação da segurança jurídica e o princípio do contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de previsão expressa em documentos de cisão patrimonial quanto à responsabilidade por processos judiciais em andamento impede a exclusão de empresa do polo passivo antes da fase de cumprimento de sentença.
2. A alteração do polo passivo poderá ser analisada na fase de cumprimento de sentença, mediante documentação adequada."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, EDcl nº 0812814-34.2019.8.12.0002, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 11/09/2023; TJ-MT, AI nº 0005651-32.2011.8.11.0006.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sompo Seguros S.A. e Sompo Consumer Seguradora S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 470/2011, 0005651-32.2011.8.11.0006, ajuizada por Lucas Eduardo de Brito Viana, indeferiu o pedido

de exclusão da primeira Agravante do polo passivo da demanda e inclusão da segunda recorrente, diante da cisão patrimonial informada.

As Recorrentes alegam a ausência de fundamentação adequada na decisão recorrida para indeferimento do pedido de retificação do polo passivo.

Aduzem que noticiaram e comprovaram a cisão, sem solidariedade, de seguros de pessoas e de danos, da qual faz parte o seguro objeto da ação de origem, pois incluído na parcela cindida que ficou sob responsabilidade exclusiva da Sompo Consumer Seguradora S/A.

Sustentam que a operação de cisão é legal e encontra-se amparada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).

Ao final, requerem o provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada e a retificação do polo passivo deferida, conforme pleiteado.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo de id. 247308185.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, as Agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 470/2011, 0005651-32.2011.8.11.0006, ajuizada por Lucas Eduardo de Brito Viana.

Na ocasião, o mencionado Magistrado indeferiu o pedido de exclusão da primeira Agravante do polo passivo da demanda e inclusão da segunda recorrente, devido à cisão patrimonial informada, nos seguintes termos:

“[...]

A requerida SOMPO SEGUROS S.A peticionou no Id. 123932824 postulando a sua exclusão do polo passivo e inclusão da Sompo Consumer Seguradora S/A ante a cisão parcial de seu patrimônio.

Os embargados foram intimados (Id. 12416159), porém não há nos autos manifestação dos autores sobre o recurso.

O autor Lucas Eduardo opôs-se ao pedido da requerida Sompo, postulando que ambas passem a responder solidariamente (Id. 125742459).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

[...]

Por último a requerida Sompo Seguros S.A. e Sompo Consumer Seguradora S.A. protocolaram pedido de regularização do polo para exclusão da primeira e inclusão da segunda.

O pleito, entretanto, não procede, eis que além de os expedientes que referenciam a cisão parcial do patrimônio da demandada e alterações do seu capital social e da Sompo Consumer Seguradora S.A não informarem quanto à qual delas caberá cumprir as condenações em processos em andamento, como o deste feito, também há de se considerar que a satisfação da reparação discutida poderá ser objeto na fase de liquidação de sentença, quando então poderão as mencionadas empresas de seguro melhor documentar a pretensão.

Assim, indefiro este pedido. [...].” (Id. 148539442 dos autos de origem).

Extrai-se dos autos que, em 16/06/2011, o Agravado ajuizou
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito com Resultado Morte
em desfavor da pessoa jurídica Transpanorama Transportes Ltda., sob a legação de que o semirreboque conduzido pelo motorista da empresa transportadora, ao realizar uma curva, colidiu com o caminhão conduzido pelo pai do autor da ação, que veio a óbito de imediato, no local do acidente.

Em sua contestação, a Transportadora denunciou à lide a Yasuda Marítima Seguros S.A., devido à vigência da apólice n. 30316336, com cobertura para terceiros.

Durante a fase de instrução processual, a seguradora Sompo Seguros S.A. veio aos autos informar ser a nova denominação da Yasuda Marítima Seguros S.A., passando a figurar no polo passivo da demanda.

Em 21/07/2023, as Agravantes apresentaram o pedido de regularização do polo passivo da demanda, pois, diante da cisão parcial do patrimônio da Sompo Seguros S.A. e do fato de a carteira de seguros de pessoas e danos ter sido transferida para a Sompo Consumer Seguradora S.A., aquela deveria ser excluída do polo passivo da ação e a última incluída em seu lugar.

Analisada a moldura fático-jurídica da demanda,
constata-se que,
ao contrário do que alegam as Recorrentes, o Juiz de Direito fundamentou sua decisão na ausência, no documento de cisão parcial do patrimônio da Primeira Agravante, de previsão expressa acerca da responsabilidade de cada empresa quanto aos processos judiciais em andamento.

Além disso, existe a possibilidade de a questão ser resolvida quando o processo estiver na fase de cumprimento de sentença.

Nesse mesmo sentido, o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DA RECORRENTE, PARCIALMENTE PROVIDA – NEGATIVA DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INEXISTENTES – MERA REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Restam rejeitados os embargos de declaração quando não verificado no acórdão recorrido, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de serem sanados, nos termos do que estabelece o artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. No acórdão atacado constou o entendimento desta Primeira Câmara Cível, sem qualquer vício, no sentido de apreciar o reclamo do recorrente, mas negando-lhe provimento e, assim, mantendo-se a sentença, porquanto: 1º) os expedientes que referenciam a cisão parcial do patrimônio da demandada e alterações do seu capital social e da outra empresa de seguro não informarem quanto à qual delas caberá cumprir as condenações em processos em andamento, como o deste Feito; e, 2º) também há de se considerar que a satisfação da reparação discutida poderá ser objeto na fase de liquidação de sentença, quando então poderão as mencionadas empresas de seguro melhor documentar a pretensão, fundamento este último, que sequer foi questionado nestes embargos de declaração. Não há, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que sequer existem no julgamento, mas somente a pretensão de rever o posicionamento firmado pela Câmara, finalidade essa diversa dos embargos declaratórios, devendo a parte se valer do recurso escorreito. O julgador não aplica o direito conforme a vontade das partes ou sobre a ótica dos dispositivos que a elas querem seja tratada, mas sim de acordo com o livre convencimento do julgador, demonstrando e justificando, para tanto, os motivos que fundamentam sua decisão, como ocorreu na hipótese, razão pela qual não há se falar em prequestionamento das normas invocadas pelas partes. (TJMS. Embargos de Declaração Cível: 0812814-34.2019.8.12.0002 Dourados. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues. Julgamento: 11/09/2023. Publicação: 14/09/2023).

Portanto, diante dessas considerações, a manutenção da decisão recorrida é a medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Sompo Seguros S.A. e Sompo Consumer Seguradora S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024